Tribunal: TJES
Processo: 5033202-40.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033202-40.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RONY CARNEIRO RODOR e outros

APELADO: ROSSANA CARNEIRO RODOR e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

5033202-40.2022.8.08.0024

APELANTES
:
RONY CARNEIRO RODOR e outros

APELADOS:
ROSSANA CARNEIRO RODOR e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE DIVISÃO PATRIMONIAL ENTRE IRMÃOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução, referentes a Contrato de Divisão Patrimonial firmado entre irmãos. O contrato envolvia a partilha de bens imóveis, e os apelantes alegavam a inexistência de condição para o cumprimento imediato da obrigação de transferência de propriedade dos lotes nº 5 e 6.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os apelantes fazem jus à concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se o contrato de divisão patrimonial contém previsão para imediata transferência dos imóveis ou se está condicionado ao "acerto de contas" após o falecimento da matriarca; (iii) determinar a legitimidade dos apelantes para a assinatura da escritura pública de transferência; e (iv) verificar a correção do valor da causa fixado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de gratuidade da justiça é indeferido, tendo em vista que os apelantes recolheram o preparo recursal, demonstrando não haver hipossuficiência econômica, e a jurisprudência consolidada prevê que o benefício, quando concedido, produz efeitos ex nunc.

O contrato de divisão patrimonial não condiciona a transferência dos bens ao "acerto de contas" patrimonial, sendo este último relacionado apenas às edificações nos imóveis. Assim, o pedido de execução é válido e exequível, pois a alienação de parte dos lotes pelos apelantes já havia sido iniciada, ensejando o cumprimento das obrigações contratuais pelos demais irmãos.

A cláusula contratual impõe que todos os irmãos cooperem na transferência da posse e propriedade dos imóveis, sendo os apelantes legítimos para regularizar a situação dos bens em questão, conforme a cláusula 5ª do contrato.

A pretensão dos apelantes de modificar o valor da causa para um salário-mínimo ou o valor venal do terreno é rejeitada, pois o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico da execução, o que justifica a fixação em R$ 210.000,00, conforme os valores apurados nos documentos de transmissão de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de gratuidade de justiça, quando concedido, opera efeitos
ex nunc
, não retroagindo para alcançar despesas processuais já determinadas em sentença.

A execução de contrato de divisão patrimonial é válida e exequível quando não existe condição suspensiva para a transferência de propriedade dos imóveis, ainda que haja previsão de "acerto de contas" patrimonial em momento posterior.

Todos os signatários do contrato são legítimos para promover a transferência dos imóveis e devem cooperar para a regularização da posse e propriedade junto aos cartórios competentes.

O valor da causa em execução de título extrajudicial deve corresponder ao montante do proveito econômico pretendido, sendo adequada sua fixação com base nos valores dos bens objeto da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 917, 291; Jurisprudência do STJ (edição 149 de Jurisprudência em Teses).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N
.º

5033202-40.2022.8.08.0024

APELANTES
:
RONY CARNEIRO RODOR e outros

APELADOS:
ROSSANA CARNEIRO RODOR e outros

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
RONY CARNEIRO RODOR e
FABIOLA EMMERICH RODOR
,
eis que irresignados com a sentença proferida nos autos dos embargos à execução manejados em face da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
ROSSANA CARNEIRO RODO
R e ROVENA CARNEIRO RODOR SAD
.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Antes de adentrar a questão posta, necessário examinar o pedido de concessão da benesse aos apelantes.

Verifica-se que, apesar de terem formulado o pedido, os recorrentes recolheram o preparo recursal, o que, a rigor, afasta a tese de impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

A atitude contraditória, acrescida ao fato de não terem apresentado
elementos
adicionais,
além de alegações

que condi
ss
essem com a situação econômica alegada,
permite a conclusão de que inexiste a situação hipossuficiente alegada
.

Consigne-se, ainda, que fosse outra a conclusão, é cediço que a
gratuidade da justiça concedida em sede recursal opera efeitos
ex nunc
, é dizer, sem que haja a possibilidade de que a benesse alcance a sentença proferida.

Confira-se:

[...]
3.
Nada obstante o pedido de gratuidade da justiça possa ser formulado em qualquer fase processual, contudo, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, isto é, não retroagem para alcançar o pagamento das custas e honorários, o qual foi condenada a apelante na sentença da instância de origem, conforme preleciona jurisprudência do STJ
: ?o deferimento do pedido de gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, não alcançam encargos pretéritos ao requerimento do benefício? (edição 149 de Jurisprudência em Teses do STJ). 6. Apelo parcialmente provido para conceder a gratuidade de justiça com efeitos ex nunc. (TJ-DF 07126052420218070003 1440984, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 21/07/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

Deste modo,
indefiro
a concessão de gratuidade da justiça aos apelantes.

Trato continuativo, em breve mas necessário relato, a situação posta em exame envolve um Contrato de Divisão Patrimonial formulado entre irmãos, executado por Rossana Carneiro e Rovena Carneiro nos autos nº 5030187-63.2022.8.08.0024, eis que apesar de beneficiado o irmão (embargante/apelante), esse não ofereceu sua contrapartida, que é referente, em suma, à transferência dos imóveis nº 05 e 06, descritos na pactuação, em favor das ora apeladas.

Opostos os embargos à execução por Rony Carneiro e Fabiola Emmerich, estes foram rejeitados.

Muito bem.

O mencionado contrato,
que
cuida de partilha de bens
dos

lote
s
nº2
ao
nº6
entre Rony, Rossana, Rovena
e Rogério
,
dispõe em suas cláusulas
que:
parte do lote nº2 e

lote nº3 foram
destinados
a Rony; lote nº 4 a Rogério (não integrante da lide); lote nº 5 para Rossana e o lote nº 06 para Rovena
.

Contudo, a execução do título por Rossana e Rovena
foi ajuizada
após Rony realizar a venda de parte dos lotes
números
2 e 3,
eis que
a totalidade dos bens
ainda
é
de propriedade dos quatro beneficiários indicados na pactuação.

Portanto, iniciada a
disposição dos bens, o que atinge todas as partes do contrato,
as recorridas
exigiram sua contrapartida, dando ensejo ao cumprimento da obrigação em sua totalidade.

Do apelo depreende-se a pretensão de que seja declarada a
nulidade da execução judicializada,
sob alegação de que
não há no documento previsão de imediato comparecimento ao Cartório de Registro de Imóveis para regularização de transferências
dos imóveis
, bem como que o prazo previsto no contrato
diz respeito à
eventual acerto de contas patrimoniais, que
tem seu termo inicial,
o falecimento da matriarca da família,
com isso
aduzindo, que a execução
não deve ser iniciada
.

Com efeito, há previsão da condição que
implementa
o
cumprimento do contrato
, qual seja, o falecimento da matriarca da família,
contudo, refere-se a
medidas
específicas,
não sendo uma delas a divisão/
transferência

dos
bens.

Com efeito
, não há que se confundir a divisão dos bens, objeto da contenda, com a medida “
acerto de contas
”,
a qual se submete
à mencionada condição
de natureza
suspensiva. Vejamos a cláusula referente:

DIVISÃO PATRIMONIAL ENTRE OS IRMÃOS

CLÁUSULA 2ª – A divisão dos bens imóveis ‘parte do Lote nº2’, ‘Lote nº 3’,
Lote nº4, ‘Lote nº5’ e ‘Lote nº6’, conforme descritos na CLÁUSULA 1ª, será efetivada entre os irmãos nos seguintes termos:

[...]

PARÁGRAFO 1º –
Os irmãos Rony Carneiro Rodor, Rogério Carneiro Rodor, Rossana Carneiro Rodor e Rovena Carneiro Rodor poderão ter acesso às edificações existentes nos imóveis
‘Lote nº4
, ‘Lote nº5’ e ‘Lote nº6’ enquanto a Srª. Eugênia Carneiro Rodor, genitora dos irmãos, estiver viva.
A partir do falecimento
da Srª. Eugênia Carneiro Rodor, começará a contar o prazo de
2 anos
para os irmãos para
propor
um
acerto de contas patrimonial com relação a ‘
parte do Lote nº 2
’ e as edificações existentes nos imóveis ‘
Lote nº 4, Lote nº 5
e
Lote nº 6
, podendo tal acerto ser antecipado
.(sem grifo no original)

De fato, portanto,
não há
condição para a implementação da divisão de bens, mas apenas, frise-se, para
acerto de contas patrimonial
referente às edificações acrescidas aos imóveis.

Adicione-se, que em não havendo pactuação quanto ao momento inicial para a efetivação da divisão dos bens, porém
iniciada
pel
a
disposição
dos imóveis, que ainda são comuns, valida-se a pertinência d
o pedido de execução do contrato, tornando-se exequível pelos demais beneficiários,
em relação às cláusulas que não estão sob condição ou termo
.

Cabe ainda destacar a previsão contida na cláusula 8ª assim disposta:

Caso algum dos irmãos venha agir ou deixar de agir (ação ou omissão, independente da modalidade) de modo que os efeitos de suas condutas venham impedir a efetiva transferência da posse e da propriedade do patrimônio na forma da CLÁUSULA 2ª, o irmão prejudicado poderá promover ação judicial para a obter a tutela jurisdicional necessária para efetivar e/ou proteger o seu direito, inclusive para pleitear tutela provisória de urgência ou evidência para a imediata obtenção do bem da vida almejado, independentemente da existência de perigo.(SIC)

Seguindo, q
uanto à
declaração de sua ilegitimidade para assinatura da escritura pública de transferência dos imóveis,
verifica-se ser
decorrente da obrigação,
notadamente ao ser considerada
a previsão da cláusula
5ª,
a seguir transcrita:

Cláusula 5ª - Com o fito de efetivar a divisão patrimonial nos termos da CLÁUSULA 2ª, todos os irmãos se comprometem a cooperarem voluntariamente entre si, inclusive para promoverem todas as diligências e ações necessárias para a conclusão das transferências da posse e da propriedade junto aos respectivos Cartórios de Registro Geral de Imóveis e/ou outros órgãos competentes.

Dos seus parágrafos, 2º e 3º, depreende-se ainda a previsão específica, de que com relação aos lotes nº 5 e nº 6, os demais irmãos se comprometem a providenciar o necessário, perante o competente Cartório de Registro Geral de Imóveis (e/ou outros órgãos competentes), para que Rossana e Rovena efetivem a transferência dos lotes que lhe foram atribuídos, para sua propriedade ou de terceiro, independente da circunstância e do tempo.

Deste modo, para que a transferência se implemente, é necessário que as partes cooperem entre si, não havendo que se falar em ilegitimidade dos apelantes para que
seja regularizada a situação jurídica dos bens.

Aduzem, ainda, os
recorrentes,
que deve ser delimitada
a responsabilidade de cada um sobre os custos de transferência
dos imóveis,
em vista da previs
ão
contida no parágrafo 2º da cláusula 2ª,
em destaque
:

[...] Cada irmão será o exclusivo responsável por arcar com os custos financeiros para efetiva transferência de seu respectivo bem imóvel para seu nome ou qualquer outra pessoa (física ou jurídica) que venha a escolher ou negociar, devendo to
d
o
s
os irmãos observarem as Cláusulas constantes no presente documento, inclusive os termos da CLÁUSULA 3ª. [...]

Não vejo necessidade de adentr
ar
tal exame, em primeiro, pela clara previsão da cláusula
retro citada
e, depois, porque o juízo delimitou na sentença, que apesar
de ter sido formulado pedido referente, na impugnação aos embargos à execução, pelas ora apeladas, id.7623691,
afastou
a
viabilidade
do requerimento
por
aquela
via
,
visto
ser

hábi
l
a promover, tão somente,
resistência
às alegações do executado, as quais, limitam-se às hipóteses contidas no artigo 917 do CPC.

Por fim,
questionam a

modificação do valor da causa.

Na ação de execução

foi indicado o valor da causa em R$ 50.000,
00
(cinquenta mil reais).

C
o
ntudo, na sentença,
após ventilada a questão pelo
s
embargante
s/recorrentes
, com o intuito de modificar o valor para
um salário-mínimo,
o juízo, considerando que a indicação deve corresponder ao
valor dos imóveis
e
, com fundamento no artigo 291 do CPC, modificou-o para R$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais).

Os recorrentes pretendem seja revisto o entendimento para que corresponda a
um salário-mínimo ou alternativamente,
para

o
correspondente ao
valor venal do
terreno,
o qual se depreende do extrato de IPTU, no equivalente a R$ 47.504,38 (quarenta e sete mil quinhentos e quatro reais e trinta e oito centavos),
conforme indicam
.

Melhor sorte não assiste aos recorrentes neste ponto.

É que,
e
m consulta aos documentos que instruíram a inicial, id.27465472 e 27465474, verifica-se o valor atribuído aos lotes para efeito de cálculo do imposto sobre transmissão de bens imóveis e direitos a ele relativos,
num total de quinhentos mil reais.

J
á o m
encionado valor, contido no extrato do IPTU, é correspondente
somente
ao lote nº 05.

Contudo, considerando que o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo demandante,
qual seja,
cumprimento da obrigação de transferência dos imóveis descritos no contrato, entendo que o valor indicado pelo juízo se revela adequado e proporcional ao critério de fixação
indicado,
por revelar-se em montante que equaliza os valores declinados nos extratos dos impostos referentes
.

Por todo o exposto, não se verifica fundamento que motive a modificação da sentença, motivo pelo qual mantém-se por seus termos.

Conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

Em consonância ao resultado, majora-se os honorários advocatícios em 2%, fixados sobre o valor da causa.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.